Tribunal: STF
Processo: ARE 1340383
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 9, p. 2): 
    “Contribuição extraordinária de servidores inativos. Não demonstração da ilegalidade da decretação de déficit atuarial do sistema a autoriza-la. Permissivo constitucional em vigor e não afastado pelo STF. Recurso a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, busca afastar a incidência do Tema 933 da sistemática da repercussão geral ao caso, asseverando tratar de discussão acerca do dever constitucional da Administração de comprovar publicamente a existência de déficit atuarial do organismo gestor do regime próprio de previdência do servidor. 
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que a controvérsia em questão cinge-se ao Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 875.958, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.02.2017, assim ementado:
    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.”
    Assim, embora tanto na sentença quanto na petição do extraordinário se tenha afirmado que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema 933, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958-RG, Tema 933. Cuida-se da análise de lei estadual pela qual majoradas as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de São Paulo.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente